Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703393-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RIVANALDO GOMES DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. CORRESPONSABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO. FATO GERADOR. LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. STJ. SÚMULA 393. TEMAS 103 E 104. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. A certidão de dívida ativa (CDA) possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 3. A arguição de ilegitimidade passiva é cabível na exceção de pré-executividade quando a prova estiver pré-constituída nos autos. 4. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no CTN, art. 135 (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 103 e 104). 5. Ausentes elementos mínimos que possam mitigar a higidez das CDAs, a legitimidade do sócio é confirmada, pois inadmissível produzir prova em sentido contrário em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelas Certidões de Dívida Ativa é da empresa Original Shopping Ltda., conforme instrumento de cessão de direitos que atribuiu à cessionária o pagamento de taxas e tributos. Argumenta que, embora sócio da cedente, sua responsabilidade não se confunde com a da pessoa jurídica, inexistindo justificativa legal para a cobrança em seu nome. Contudo, não indica violação a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa - CDA; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal" (AgInt no REsp n. 2.136.323/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021